Tribunal: TJMT
Processo: 1029908-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029908-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCIRLEY BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 012.361.161-00 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – função de vigia, para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30%, com base na NR-16 da Portaria no 1.885/2013 do MTE, bem como ao pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de vigia na rede pública de ensino autoriza o pagamento do adicional de periculosidade; e (ii) estabelecer se é admissível aplicar normas celetistas, como a NR-16 do MTE, aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual, na ausência de regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, exercido pelo recorrido, compreende atividades de observação e guarda patrimonial, sem atuação ostensiva, porte de arma ou formação específica, distinguindo-se substancialmente das funções de vigilante, previstas na legislação federal específica.

4.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica que defina quais atividades estatais configuram exposição a risco permanente.

5.

A Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio.

6.

A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não confere, por si só, direito ao adicional de periculosidade sem norma regulamentadora estadual específica.

2.

Normas celetistas, como a NR-16 da Portaria no 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual.

3.

O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal expressa, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Ag-RR-0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 20.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre o salário do autor (item 16.2 da NR-16), enquanto perdurar a condição periculosa, bem como ao pagamento dos valores retroativos relativos aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada por estar fundamentada na Portaria n. 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual teria natureza celetista, sendo inaplicável ao caso dos autos.

Argumenta que referida norma regulamentadora (NR-16), expedida com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não se aplica aos servidores públicos estatutários, como é o caso do Recorrido, o qual se submete à Lei Complementar Estadual n. 50/98, em consonância com o regime jurídico único estabelecido no artigo 39 da Constituição Federal.

Assevera que, na qualidade de vigia, o Apelado atua na guarda e fiscalização do ambiente escolar sem o uso de arma de fogo, sem formação técnica específica e sem estar exposto a riscos iminentes que justifiquem a concessão do adicional de periculosidade.

Afirma que a sentença violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, pois concedeu vantagem pecuniária sem a devida previsão legal específica no âmbito estadual.

Sustenta que o artigo 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, embora preveja o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada, carecendo de regulamentação infralegal para produzir efeitos jurídicos, de modo que, a ausência de regulamentação impediria o reconhecimento do direito à verba pleiteada.

Afiança que, mesmo que houvesse norma regulamentadora válida, as funções desempenhadas pelo Apelado não caracterizam atividade perigosa, pois, como vigia, ele apenas realiza rondas patrimoniais sem exercer efetiva atividade de segurança, não se enquadrando nas hipóteses previstas no Anexo III da NR-16.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 269538856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos (id. 279636390), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre o salário do autor (item 16.2 da NR-16), enquanto perdurar a condição periculosa, bem como ao pagamento dos valores retroativos relativos aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Extrai-se da inicial que
Jucirley Batista de Almeida
ajuizou a presente ação contra
o Estado de Mato Grosso
, alegando que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo a função de vigia em escolas da rede estadual, nos turnos diurno e noturno, atualmente lotado na Escola Estadual Prof. Elizabeth de Freitas Magalhães, em Rondonópolis/MT.

Relatou que, no exercício de sua função, realiza rondas sozinho nas áreas internas e externas da escola, estando exposto permanentemente a riscos de roubos e outras formas de violência, com o objetivo de garantir a segurança patrimonial da unidade escolar e a integridade física de servidores e alunos.

Aduziu que, com a edição da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) n. 1.885/2013, foi aprovado o Anexo III da NR-16 (Norma Regulamentadora n. 16), que reconheceu como perigosas as atividades de segurança patrimonial exercidas em bens públicos, regulamentando o artigo 193 da CLT.

Pontuou que referida norma estipula o pagamento de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário aos profissionais expostos a risco de violência física, incluindo aqueles contratados pela Administração Pública, no entanto, mesmo após a vigência da referida portaria, jamais recebeu o adicional de periculosidade.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] I) Que seja confirmada a medida liminar, condenando o Requerido a implantar o adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário do servidor, refletindo sobre férias + 1/3 constitucional, 13o salário e adicional noturno, com o pagamento do referido adicional nos salários vincendos;

II) Que o Requerido seja condenado ao pagamento do adicional de periculosidade nos salários pretéritos, com seu devido reflexo em férias + 1/3 constitucional, 13o salário e adicional noturno, sendo que o valor total será apurado em liquidação de sentença, atualizadas, com juros e correções nos

termos da lei; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos verifica-se que o autor é servidor público efetivo, com ingresso na data de 10/07/2012, para cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, lotado na Secretaria de Estado de Educação, exercendo a atividade de VIGILÂNCIA, atualmente na Escola Estadual Prof. Elizabeth de Freitas Magalhães, no município de Rondonópolis MT (id. 128811095 e 128811094).

O Laudo pericial realizado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Norival Doria Ramos Junior, em 26/09/2024, aponta que o “autor atua em escola estadual, que é bem público, o que caracteriza a periculosidade em suas atividades. No interior das escolas há mobiliário, eletrodomésticos, televisores (um por sala), microcomputadores, itens de cozinha, entre outros. Considerando que o Autor realiza atividades de vigilância patrimonial, na preservação de patrimônio público, caracteriza-se a periculosidade nas suas atividades, nos termos do Anexo 03 da NR16 da Portaria SSST n.o 12/79”.

Por essa razão, o perito concluiu que o requerente “faz jus à percepção do adicional de periculosidade em suas atividades, por realizar as atividades de vigilância patrimonial em bem público, nos termos do Anexo 03 da NR-16 da Portaria SSST n.o 12/79”. (id. 170473106).

Referida norma assim dispõe:

[...]

Assim, é incontestável que o autor faz jus ao adicional de periculosidade na função de vigia para qual foi nomeado em julho de 2012 (id. 128811095), considerando que desempenha atividade em condição periculosa ao lidar com vigilância patrimonial em bem público.

[...]

Com essas considerações, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JUCIRLEY BATISTA DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para condenar o ente público a pagar ao autor o adicional de periculosidade de 30%, calculado sobre o salário (item 16.2 da NR-16), enquanto permanecer desempenhando atividade em condição periculosa, bem como os valores retroativos ao período de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Os valores retroativos deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de aplicação, no âmbito do regime jurídico estatutário, das disposições constantes na Consolidação das Leis do Trabalho e nas portarias ministeriais que regulamentam o adicional de periculosidade, tendo em vista as especificidades do vínculo funcional que rege os servidores públicos.

No ordenamento jurídico estadual, o direito à percepção do adicional de periculosidade encontra previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que assim dispõe:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

[...]

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.

Entretanto, observa-se que referidos dispositivos possuem caráter de norma de eficácia limitada, cuja plena aplicabilidade depende da edição de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pois bem.

Jucirley Batista de Almeida é servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50, de 1o de outubro de 1998, a qual dispõe:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d)
Vigilância
, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Não obstante a semelhança na nomenclatura, é imprescindível distinguir as atribuições inerentes ao cargo de vigia, exercido pelo Apelado, daquelas próprias do cargo de vigilante.

Enquanto as atividades desempenhadas pelos vigias se limitam à realização de rondas e à comunicação de eventuais situações de risco à direção da unidade escolar, nos termos do dispositivo legal anteriormente citado, os vigilantes exercem função de natureza ostensiva, com atribuições semelhantes às do policiamento, atuando diretamente na proteção do patrimônio e da integridade física das pessoas, sendo, ainda, exigida formação específica e regulamentação legal própria para o exercício da atividade. Vejamos:

“[...] As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7 .102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal.
A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo
. Esta Corte tem entendido que o vigia, ao contrário do vigilante, não está exposto a risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Julgados do TST. [...]. (TST - Ag-RR: 0011188-39.2015 .5.03.0136, Relator.: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 29/09/2023). (destaquei)

Dessarte, o simples desempenho das funções inerentes ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância não configura, por si só, atividade de natureza perigosa apta a expor o servidor a risco concreto à sua integridade física.

Assim, eventual reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade pressupõe a edição de norma regulamentadora do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a expressa inclusão da função de vigia dentre aquelas consideradas passíveis de percepção da referida verba indenizatória.

Ademais, revela-se indevida a aplicação da Norma Regulamentadora n. 16, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual disciplina as atividades e operações perigosas no âmbito celetista, uma vez que o Recorrido está submetido ao regime jurídico estatutário, sendo-lhe inaplicáveis, por consequência, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Assim, diante da inexistência de norma regulamentadora local que contemple a atividade de vigia como apta à percepção do adicional de periculosidade no âmbito da Administração Pública Estadual, impõe-se a reforma da sentença de Primeiro Grau, com o consequente julgamento de improcedência do pedido inicial, porquanto inviável a concessão de vantagem pecuniária fundada em regramento destinado a regime jurídico diverso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir:

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (N.U 1038307-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7o, II, 'd', da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional.

5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

6. A Súmula Vinculante no 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa.

7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário.

2. Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

3. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, 'd'. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante no 37. (N.U 1047470-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora no 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor Jony Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inciso XXIII; Lei no 4/1990, art. 87; Lei Complementar no 50/1998, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016. (N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

Diante de todo o exposto, constata-se que a atividade desempenhada pelo recorrido, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, não se enquadra, por si só, como atividade de risco a justificar a concessão do adicional de periculosidade, sobretudo diante da inexistência de norma regulamentadora estadual específica que discipline a matéria no âmbito do regime jurídico estatutário.

Ademais, revela-se incabível a aplicação subsidiária de normas celetistas e portarias ministeriais editadas pelo Ministério do Trabalho, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025